Tribunal: TJPA
Processo: 0810711-69.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810711-69.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO PAULO TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, §1º DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DO ENCARCERAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319, DO CPP). INCABÍVEL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME

1. Persistindo os motivos autorizadores da constrição cautelar, a prisão é medida que se impõe, não sendo razoável deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a instrução criminal;

2. A jurisprudência assegura que não se reconhece a possibilidade de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instância ordinária, em razão do entendimento
"de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar"
(STF - HC89.824/MS, 1ª Turma, Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJ de 28/08/08);

3. Tendo sido reconhecida a presença do motivo que autoriza a constrição cautelar, não há que se falar em substituição dessa por qualquer das medidas diversas da prisão;

4. Ordem conhecida e denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do
habeas corpus
e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos primeiros dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. João Vitor Sousa Meireles e Elbiane Rocha Santiago, em favor do nacional Antônio Paulo Teixeira, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que negou ao paciente o direito de apelar em liberdade.

Alegam os impetrantes, em síntese, que:

“Consta dos autos que o paciente ANTÔNIO PAULO TEIXEIRA foi denunciado por ter infringido o artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, pois supostamente no dia 20 de setembro de 2019, teria praticado ato libidinoso diverso da conjunção carnal, em face da adolescente VITÓRIA CAMILE SILVA DA CUNHA, de 14 anos de idade.

Por volta das 11h, do mesmo, o acusado foi preso em flagrante delito por populares, os quais acionaram a polícia militar, sendo aquele encaminhado a delegacia da cidade para prestar esclarecimento e até a presente data está sob a tutela do Estado, haja vista a conversão do flagrante delito em prisão preventiva.

Transcorrida a instrução processual, o MM. Juiz de primeiro grau, Dr. Rômulo Nogueira de Brito, da 2ª vara criminal de Santarém, proferiu sentença penal condenando o sr. Antônio Paulo Teixeira a pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime semiaberto e negando o direito de recorrer em liberdade.

Vale destacar que a negativa para o acusado recorrer em liberdade foi sustentada pela garantia da ordem pública em razão da evidenciada gravidade do crime perpetrado.

Desta feita, a simples e genérica fundamentação não constitui motivo idôneo para negativa do direito de recorrer em liberdade, até porque a gravidade do crime em abstrato é elementar do tipo penal em comento, dessa forma, A MANUTENÇÃO DA PRISÃO NA SETENÇA NÃO FOI BASEADA EM PROVAS ROBUSTAS E INEQUÍVOCAS.

Daí a presente impetração, por meio da qual se busca a liberdade do Paciente.” <sic>

Por fim, pleiteiam
ipsis litteris
:

“Ante todo o exposto, considerando que se trata de título prisional sem justificação idônea, pois se fundamenta apenas em elementos inerentes ao tipo penal, requer o impetrante:

A) A concessão LIMINAR da ordem para que o paciente ANTÔNIO PAULO TEIXEIRA posso recorrer em liberdade, custodiado atualmente CRASHM/Santarém, através da imediata EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ de soltura em favor deste;

B) Seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar, assegurando-lhe o direito de aguardar em liberdade o julgamento do seu recurso de apelação;

C) Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo;

D) Caso entenda conveniente, requer a intimação da autoridade coatora e do ilustre representante do Ministério Público para prestarem as informações pertinentes.” <sic>

Juntam documentos (Id. 3905274 a 3905289).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 3956119), sendo prestadas as informações (Id. 4002321).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 4017840).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido, vejamos:

Da falta de fundamentação na negativa do direito de apelar em liberdade

Com efeito, em que pesem os argumentos expendidos pelos impetrantes, quanto à insuficiência de fundamentação na sentença condenatória na parte em que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, verifica-se que razão não lhe assiste, tendo em vista que a manutenção da preventiva foi justificada na presença dos requisitos do art. 312, do CPP, conforme se vê a seguir:

“Desautorizo o réu a responder em liberdade porquanto cautelarmente custodiado responde ao processo. Ademais, a manutenção do segregamento cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública em razão da evidenciada gravidade do crime perpetrado.” <sic>

Nesse contexto, vê-se que a autoridade coatora expôs devidamente as razões de seu convencimento para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mormente pelo fato de ter sido preventivamente preso pela prática do crime de estupro de vulnerável e nessa condição permaneceu durante a instrução, sendo condenado a cumprir a pena de 8 (oito) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, especialmente por persistirem os requisitos autorizadores da prisão cautelar, não havendo fato novo que justificasse a sua liberdade.

Assim, na medida em que inalterados os motivos que embasaram o decreto da prisão preventiva, bem como ausente modificação na situação do paciente, considerando-se, inclusive, ter sido proferida sentença condenatória a corroborar a prova da materialidade e os indícios de autoria, imprescindíveis à constrição da liberdade, o juízo
a quo
, de forma coerente, não concedeu o direito de recorrer em liberdade.

Não há, pois, razão para se falar em ilegalidade da prisão preventiva que foi mantida na sentença condenatória.

A propósito, a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO RECONHECIDO NO RHC N.º 112.306/SP COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

(...).

3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Desse modo, a manutenção da custódia preventiva pela sentença condenatória atende ao comando do art. 312 do Código de Processo Penal.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 529.928/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

Da substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP)

Os impetrantes entendem que, de acordo com a nova lei das prisões cautelares, uma vez ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, caso sejam necessárias, as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Entretanto,
in casu
, entendo que não há como se acatar a pretensão, pois restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do art. 312, do CPP, conforme a jurisprudência do c. STJ,
verbis
:

RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP.
FUMUS COMISSI DELICTI
.
PERICULUM LIBERTATIS
. GRAVIDADE EM CONCRETO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. O decreto da prisão preventiva evidencia a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade do acusado que agia com peculiar modus operandi, além de haver sido registrado que "o acusado confessou ter praticado outros nove estupros no mesmo período em que o delito do presente caso foi consumado, tento em todas as ocasiões o mesmo modus operandi". Essas circunstâncias evidenciam a reiteração delitiva e o consequente risco na colocação do investigado em liberdade.

3. Diante da gravidade da conduta perpetrada e do risco de reiteração delitiva, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar a prática de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal).

4. Recurso não provido.

(RHC 106.120/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019)

Por conseguinte, não há que se falar em substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, visto que elas se revelam absolutamente insuficientes para o caso dos autos.

Por tais razões, presentes os fundamentos legais para a manutenção da prisão e em consonância com o parecer do ilustre representante do Órgão Ministerial, inviável é a concessão da ordem, pelo que a denego.

É como voto.

Belém, 05/12/2020